Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO CÂNCER. MEDICAMENTOS OFF LABEL. ROL ANS. NEGATIVA FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ÓRGÃOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS CUJA COBERTURA É OBRIGATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. O cerceamento de defesa deve ser reconhecido no caso, uma vez que se trata de prescrição de medicamento que seria off label e o processo encontra-se instruído, basicamente, com o relatório da médica que assiste o autor e um artigo científico redigido na língua inglesa.

2. Assiste razão ao plano de saúde réu no sentido de que há necessidade de consulta dos órgãos técnicos (NATJUS e ANS) acerca da questão específica debatida nos autos.

3. Apelo da autora conhecido e acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.